Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$19.699,18, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) se a autora tem direito à restituição da quantia debitada de sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Segundo as provas produzidas, em 21/07/2023, foi realizada transferência PIX, à revelia da autora, no valor de R$34.990,00 (ID 67052265 - Pág. 1). A autora informa que tomou conhecimento da operação irregular quando recebeu ligação de preposto do BRB para atestar a validade da transação (ID 67052289 - Pág. 2), momento em que denunciou a fraude, bloqueou o acesso ao internet banking e comunicou o fato à autoridade policial (67052264), obtendo a restituição de R$15.299,82 (ID 67052285 e 67052265 - Pág. 1), montante recuperado pela ré.
5. A instituição financeira não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
6. Outrossim, ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que a operação bancária discrepa do padrão de transações da autora, que recebe rendimentos de R$3.095,71 e raramente realiza operações financeiras de valor superior a R$2.500,00 (ID 67052271 - Pág. 2 e 67052265/ 67052268). Ainda assim, a movimentação destoante do padrão de consumo da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
7. Nesse contexto, a instituição financeira é responsável pela reparação integral do prejuízo causado, consistente na devolução do valor de R$19.769,18 à autora, na forma reconhecida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ; REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022.